Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700395-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHANGAI DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: LUCIANA SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SHANGAI DOS SANTOS LIMA, preso em 31/10/2019 e posteriormente denunciado, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (download, p. 42) e da decisão que indeferiu o pedido de revogação (download, p. 134-135). Alega a impetrante que, durante a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela liberdade provisória do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, mas o Magistrado insistiu em sua segregação cautelar. Afirma que não há elemento concreto a justificar a suposta periculosidade, ainda mais porque o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é primário, o que constitui indicativa de ausência de reiteração delitiva. Ademais, podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta que o crime não foi praticado com grave ameaça, inexistindo fato concreto que justifique a manutenção da prisão e a liberdade não prejudica a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Assevera que o paciente possui advogada, apresentou resposta à acusação e o processo segue seu curso normal, o que demonstra a intenção de responder ao processo regularmente. Afirma que a custódia cautelar não é proporcional a eventual condenação, que poderá ser de um ano, em regime aberto. Colaciona o princípio da presunção da inocência e diz que a liberdade é a regra, não estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer o deferimento da liminar, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. Pleiteia, ainda, seja excluído o nome do paciente do Banco Nacional de Prisões (ID 13569045). É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob as alegações, em síntese, de que a prisão mostra-se desproporcional, o paciente possui condições favoráveis e não é perigoso, bem como não estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Os elementos juntados aos autos indicam que assiste razão à impetrante. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o qual possui pena máxima de 3 (três) anos. Segundo o art. 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será admitida nos casos da suposta prática de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos ou nos seguintes casos: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Assim, não há amparo para a determinação da custódia cautelar do paciente pela pena máxima aplicada. Do mesmo modo, da análise das circunstâncias do crime, constantes do auto de prisão em flagrante, observa-se que os policiais chegaram na residência do paciente para cumprir mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, porque ele está sendo investigado pela prática do crime de homicídio qualificado. No local, encontram-no deitado na cama e, ao lhe ser dada voz de prisão e determinado que se deitasse no chão, ele se assustou, jogou-se ao chão e se autolesionou, não havendo notícia de que tenha agido com violência ou grave ameaça, mas apenas a menção de que estava agitado e nervoso. Nessa ocasião, foram encontrados o revólver de calibre. 32 e três munições intactas do mesmo calibre em uma gaveta ao lado da cama do paciente, tendo lhe sido dada voz de prisão. A autoridade coatora mencionou que o paciente é primário, porém consta em seu desfavor mandado de prisão temporária, o que estaria pondo em risco a ordem pública, porém, não foi selecionada nenhuma conduta concreta apta a fundamentar a periculosidade do paciente ou a reiteração criminosa, a fim de justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a qual não se mostra viável diante da prova oral colhida nos autos e da informação de que o paciente não possui antecedentes criminais, comprovou endereço nos autos, é primário e indicou que possui trabalho lícito. O fato de estar sendo investigado por crime de homicídio não indica, por si só, sua periculosidade. Assim, não se trata de paciente reincidente, a ensejar a aplicação do inciso II do referido art. 313 do Código de Processo Penal, nem a hipótese prevista no inciso III ou seu parágrafo único do art. 313 do referido codex, não estando presentes os pressupostos necessários. Em face do exposto, constitui constrangimento ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente, a qual, tendo em vista a fundamentação acima exarada, deve ser revogada. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura em favor de SHANGAI DOS SANTOS LIMA, filho de Maria Aurilene dos Santos e Antônio Silva de Lima, nascido em Brasília/DF, em 13/11/1998, RG 3900203, SSP/SP, CPF: 075.542.123-03, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020 17:29:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator